Tribunal: TJES
Processo: 0002301-73.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-12

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ANDAMENTO PROCESSUAL EQUIVOCADO. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - TESE VENCEDORA:
S
egundo o enunciado da Súmula nº 150 do STF, "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
", contando-se a prescrição da ação executiva a partir do trânsito em julgado da sentença, não havendo necessidade alguma de intimação das partes acerca da certidão de trânsito em julgado, conforme alegado pelos exequentes. Precedentes do STJ.

II -
Nesse jaez, saliento que também não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento, fluindo a partir do trâns
ito em julgado da sentença condenatória, admitindo-se, nos casos de autos físicos, que a contagem seja feita desde a intimação do retorno dos autos à origem. Entretanto, merece ser feita uma análise casuística detalhada, a fim de evitar decisão
que acarrete entendimento jurisprudencial temerário, uma vez que a ausência de uma análise cuidadosa pode afetar o instituto da prescrição, que é um fenômeno material que opera automaticamente seus efeitos.

III -

In casu,
pontuo que o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal do recurso interp
osto pela ora Apelante data de 18/08/2009, sendo a apelante devidamente intimada do acórdão daquele Tribunal de Superposição em 13/08/2009, tudo conforme assentado à fl. 442.
Irrelevante a alegação da exequente de que não teria sido intimada do trânsito em julgado, uma vez que o termo inicial do prazo é a data de sua ocorrência e não a de sua intimação. Desse modo, entendo ser inconcebível reconhecer que a parte exequente, ora apelante, demorou 07 (sete) anos para iniciar o cumprimento de sentença por fato alheio à sua vontade. Isso porque os autos já se encontravam integralmente disponíveis no juízo
a quo
para início da fase de cumprimento de sentença.

IV -
Como bem pontual pelo MM. Juiz
a quo
"...o trânsito se deu nas instâncias superiores, tendo sido a mesma intimada na respectiva esfera judicial, conforme fls. 442/443. Ademais, veja-se que o processo encontrava-se fisicamente no piso, sendo o recurso da instância superior eletrônico" (destaquei). Deste modo, pode-se concluir que a parte Apelante pretende imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela sua própria desídia em dar início à fase executiva dentro do quinquênio prescricional, o que não se pode acolher.

V – TESE VENCIDA:
Só em 17/03/2016 foi inserido
no andamento processual o
rito “Ciência as partes decisões tribunais superiores”, com sua publicação na imprensa oficial do dia 18/03/2016 (fl. 444), do que se seguiu, repito, o pedido de cumprimento de sentença em 20/04/2016 (fl. 448). Como se observa dessa síntese, a ora apelante foi claramente induzida a erro pelas informações constantes do andamento processual, na medida em que dele constou, em vários ocasiões, que o processo aguardava julgamento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, com a suspensão do feito e despacho judicial determinando que se aguardasse a decisão do agravo de instrumento perante aquela colenda Corte Superior, não obstante, devo reiterar, o trânsito em julgado verificado em setembro de 2009.
D
escabe atribuir conduta desidiosa ou negligente ao advogado que assim procede, tendo em vista que a própria jurisprudência dos tribunais considera ser o andamento processual a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites dos processos, conforme se extrai dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça.
H
ouve manifesto prejuízo à parte em virtude da veiculação de informações equivocadas no andamento processual, notadamente as que davam conta da pendência de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, da suspensão do trâmite do feito por tal motivo, o que configura, salvo melhor juízo, justa causa para se admitir a fluência do prazo para se requerer o cumprimento de sentença a partir da intimação das partes – ocorrida em 18/03/2016 – quando o advogado da apelante teve ciência do equívoco das informações constantes do andamento processual e, ato contínuo, requereu o cumprimento da sentença.

VI –
Recurso
conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível,
por maioria de votos, conhecer e
negar
provimento ao recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002301-73.2005.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
APELADO: INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
0002301-73.2005.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 27/02/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Mercocamp Comércio Internacional Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória (fls. 526/527) que, na presente “
ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada em face de
Incorporadora Monte Azul Ltda.
, acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença
a fim de pronunciar a prescrição da pretensão autoral e, via reflexa, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015 c/c o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Nas razões recursais (fls. 529/537), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o processo não foi digitalizado para apreciação do recurso interposto pela apelada, de modo que, apesar da intimação sobre o resultado do julgamento, não tomou conhecimento sobre o retorno dos autos ao Juízo de origem;
(ii)
o processo foi registrado no Superior Tribunal de Justiça em 29/07/2009 e não consta certidão de remessa ao referido tribunal ou mesmo que os autos foram digitalizados, sendo a última certidão apenas a informação de que a parte recorrida foi intimada de decisão de julgamento;
(iii)
a certidão de fl. 444 comprova a data em que teve ciência do trânsito em julgado e da descida dos autos, não podendo ser punida pela morosidade do Poder Judiciário quanto às providências necessárias à baixa dos autos e intimação para prosseguimento do feito;
(iv)
o prazo prescricional da pretensão executiva apenas se inicia da ciência das partes quanto ao trânsito em julgado e, tendo em vista que o cumprimento de sentença se iniciou em abril de 2016, não decorreu nem um ano da intimação para o prosseguimento do feito; e
(v)
o próprio andamento processual comprova que, em 2012, constava informação de aguardando decisão do Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser punida por algo que não deu causa.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (fls. 547/553), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

*

O SR. ADVOGADO RENAN DE ANGELE:-

Primeiramente, boa tarde a todos! Nobres Julgadores e em especial a douta Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Desembargadores Vogais; serventuários; aos colegas presentes; estudantes de Direito da UVV e eventuais partes presentes.

Excelência, o processo de origem, trata-se de uma ação indenizatória ajuizada pela apelante por suposta prática de ato ilícito.

A sentença foi condenatória e favorável à apelante. Em seguida, a apelada contra a sentença condenatória interpôs a apelação e o recurso especial, por fim, agravo em recurso especial que foi julgado e negado conhecimento.

Dessa decisão, que julgou o agravo em recurso especial, o trânsito em julgado ocorreu no dia 19/09/2009 e somente 20/04/2016, quase sete anos após o trânsito em julgado, a apelante iniciou a fase de cumprimento da sentença.

Após o início da fase do cumprimento da sentença a apelada apresentou impugnação, impugnando especificamente a prescrição desse cumprimento de sentença.

O MM. Juiz de origem, por sua vez, acolheu a nossa tese e reconheceu a prescrição e extinguiu o feito. E, contra essa sentença que reconhece a prescrição que a apelante interpôs ora apelação.

Pois bem. Ao nosso entender a sentença deve ser mantida e o juiz de origem foi

preciso reconhecer a prescrição por alguns fatores que vou descrever agora: O STF adotou o entendimento de que há prescrição da pretensão a execução do título executivo judicial, no caso, o cumprimento de sentença. Logo, o cumprimento de sentença é prescritível e o prazo dessa prescrição conforme Súmula 150 do próprio STF é o mesmo prazo de prescrição do processo de origem, processo de origem esse que é uma ação indenizatória, conforme art. 206, § 3º do Código Civil e a prescrição é de (03) anos.

E quando que inicia esse prazo? O ponto mais relevante desse caso é quando inicia o prazo prescricional.

O STJ fixou o entendimento de que a prescrição começa a contar a partir do trânsito em julgado, rememorando, o trânsito em julgado ocorreu 19/09/2009 e o cumprimento de sentença só iniciou em abril/2016, quase sete anos.

A apelante por sua vez alega que deveria ter sido intimada da descida dos autos e do trânsito em julgado.

A legislação processual civil não prevê nenhuma obrigação de intimação do trânsito em julgado, mas apenas da decisão que possa sofrer o efeito do trânsito. E, ela foi intimada dessa decisão, repita-se, setembro/2009.

Conforme o jargão do Direito, o Direito não socorre aos que dormem. Não se pode convalidar tamanho ao dissídio da parte apelante. Lembrando que desde novembro/2009, conforme certidão fls. 402, os autos estavam disponíveis para a apelante inicial e cumprimento de sentença e não fez. Em seguida, por diversas vezes após o trânsito, a apelante protocolou dois substabelecimentos e fez carga do processo, conforme fls. 403/408 e 410 mesmo assim somente iniciou o cumprimento de sentença em abril/2016.

A nosso ver a prescrição está clara e por conta disso pugnamos pela manutenção da sentença de piso e o reconhecimento da prescrição.

Sem mais, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Com a palavra a Relatora.

*

V

O

T

O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna. O voto foi disponibilizado para os membros da câmara julgadora, com antecedência. Estou conhecendo e dando provimento à apelação cível.

Tem anunciado no PJE que um dos julgadores pedirá vista neste processo (o que eu acho muito bom) porque a matéria depende de uma análise das peças processuais.

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Mercocamp Comércio Internacional Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada em face de
Incorporadora Monte Azul Ltda.
, acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença
a fim de pronunciar a prescrição da pretensão autoral e, via reflexa, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015 c/c o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o processo não foi digitalizado para apreciação do recurso interposto pela apelada, de modo que, apesar da intimação sobre o resultado do julgamento, não tomou conhecimento sobre o retorno dos autos ao Juízo de origem;
(ii)
o processo foi registrado no Superior Tribunal de Justiça em 29/07/2009 e não consta certidão de remessa ao referido tribunal ou mesmo que os autos foram digitalizados, sendo a última certidão apenas a informação de que a parte recorrida foi intimada de decisão de julgamento;
(iii)
a certidão de fl. 444 comprova a data em que teve ciência do trânsito em julgado e da descida dos autos, não podendo ser punida pela morosidade do Poder Judiciário quanto às providências necessárias à baixa dos autos e intimação para prosseguimento do feito;
(iv)
o prazo prescricional da pretensão executiva apenas se inicia da ciência das partes quanto ao trânsito em julgado e, tendo em vista que o cumprimento de sentença se iniciou em abril de 2016, não decorreu nem um ano da intimação para o prosseguimento do feito; e
(v)
o próprio andamento processual comprova que, em 2012, constava informação de aguardando decisão do Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser punida por algo que não deu causa.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

Consta dos autos (fl. 443) que em 19/09/2009 houve o trânsito em julgado da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interposto pela apelada contra a decisão que inadmitiu seu
recurso especial
(fl. 441), com a remessa dos autos físicos a este egrégio Tribunal.

Logo, dessa data deveria, em tese, ser computado o prazo para deflagração do cumprimento de sentença pela ora apelante, que só ocorreu em 20/04/2016, ou seja, em torno de 7 (sete) anos da data do trânsito em julgado, quando foi intimada para que desse prosseguimento ao feito (fl. 444).

Embora não desconheça o entendimento de que “
o prazo da prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula n. 150 do STF,
fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.977.706/RN, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/09/2022, DJe de 19/09/2022), o caso concreto ostenta particularidades que, a meu ver, tornam equivocada a pronúncia da prescrição. Vejamos.

Como dito, a certidão de fl. 444 noticia a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça e, em consulta ao Sistema de Processos em Segunda Instância, verifico a seguinte informação: “27/11/2009 - Agravo de Instrumento (STJ): AR Arquivado” e, em seguida: “08/11/2018 – Agravo de Instrumento (STJ): Baixa Definitiva”.

Já perante o Juízo de 1º grau, do andamento processual consta informação, em 11/12/2009, de “Autos recebidos em cartório Vitória – 3ª Vara Cível” sequencialmente à sua remessa a este egrégio Tribunal, em 03/08/2007, para julgamento da apelação cível; após, foram inseridos ritos, em 10/05/2010 e 25/11/2011, de “Aguardando decisão do STJ” e, em 04/06/2012, de “Processo Suspenso Ag. Decisão do STJ”, seguindo-se de ritos de juntada de petições, em 05/12/2012, que, todavia, nem sequer se encontram nos autos e, em 12/03/2013, foi inserido novo rito “Aguarde-se Decisão do Agravo de Instrumento ou requerimento da parte interessada”, alusivo a despacho judicial nesse sentido que, de igual forma, não consta dos autos, levando-se em conta a ordem sequencial das folhas 444-445.

Só em 17/03/2016 foi inserido rito “Ciência as partes decisões tribunais superiores”, com sua publicação na imprensa oficial do dia 18/03/2016 (fl. 444), do que se seguiu, repito, o pedido de cumprimento de sentença em 20/04/2016 (fl. 448).

Como se observa dessa síntese, a ora apelante foi claramente induzida a erro pelas informações constantes do andamento processual, na medida em que dele constou, em vários ocasiões, que o processo aguardava julgamento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, com a suspensão do feito e despacho judicial determinando que se aguardasse a decisão do agravo de instrumento perante aquela colenda Corte Superior, não obstante, devo reiterar, o trânsito em julgado verificado em setembro de 2009.

Não se olvida que uma atenta consulta aos autos pelo advogado da apelante certamente descortinaria a ocorrência do trânsito em julgado do título executivo judicial e, via reflexa, o desacerto do andamento processual entre o recebimento dos autos na 3ª Vara Cível de Vitória (11/12/2009) e a intimação das partes aperfeiçoada em 17/03/2016, donde se presume que, nesse interregno, limitaram-se os causídicos ao acompanhamento do feito exclusivamente pelo andamento processual.

Todavia, descabe atribuir conduta desidiosa ou negligente ao advogado que assim procede, tendo em vista que a própria jurisprudência dos tribunais considera ser o andamento processual a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites dos processos, conforme se extrai dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ANDAMENTO PROCESSUAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET. VENCIMENTO DO PRAZO RECURSAL INDICADO DE FORMA EQUIVOCADA NO ANDAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ERRO ALHEIO À VONTADE DA PARTE. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DA CONTAGEM DE PRAZO. POSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 183, §§ 1º E 2º, DO CPC/1973. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1.
A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário
. Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, desarrazoado frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorrer de fato alheio à vontade da parte (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 10/05/2013).

2. Embargos de divergência providos”.

(STJ, Corte Especial, EAREsp n. 688.615/MS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 04/03/2020, DJe 09/03/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANDAMENTO PROCESSUAL VIA INTERNET. ERRO NA INFORMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA.

1. Inicialmente, merece ser conhecido o apelo nobre, uma vez que a justa causa a que alude o art. 183 do CPC constitui matéria objeto da controvérsia travada desde a instância de origem, razão pela qual devidamente prequestionado o dispositivo de lei apontado como violado.

2.
A informação equivocada no andamento processual disponibilizado no sítio do Tribunal causou obstáculo à apresentação da defesa no prazo legal, configurando justa causa para a renovação de prazo recursal
, nos termos do art. 183 do CPC. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se dá provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp n. 1.359.571/RS, relª Minª Diva Malerbi [Desª Convocada TRF 3ª Região], julgado em 17/03/2016, DJe de 31/03/2016)

Dessa forma, cada vez mais vem sendo prestigiada a divulgação de dados e informações mediante a utilização de recursos tecnológicos, em prol da melhor prestação jurisdicional e da economia de recursos públicos, perdendo força o entendimento de que as informações fornecidas pelas páginas eletrônicas dos tribunais ostentam cunho informativo e constituem mera ferramenta acessória dos advogados.

Tanto é que, no julgamento precursor de tal entendimento, foi reforçado na ementa que “
A disponibilização do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do processo. A jurisprudência, coerentemente, deve acompanhar a realidade em que se insere,
sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário
” (STJ, Corte Especial, REsp 1324432/SC, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17/12/2012, DJe de 10/05/2013, p. 159).

Em que pese, repito, ser incontroverso o entendimento de que a contagem do prazo prescricional dar-se-ia a partir da data do trânsito em julgado, na casuística submetida ao crivo deste Órgão Julgador houve manifesto prejuízo à parte em virtude da veiculação de informações equivocadas no andamento processual, notadamente as que davam conta da pendência de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, da suspensão do trâmite do feito por tal motivo, o que configura, salvo melhor juízo, justa causa para se admitir a fluência do prazo para se requerer o cumprimento de sentença a partir da intimação das partes – ocorrida em 18/03/2016 – quando o advogado da apelante teve ciência do equívoco das informações constantes do andamento processual e, ato contínuo, requereu o cumprimento da sentença.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento
para, afastando a prescrição pronunciada na sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o cumprimento de sentença prossiga, a menos que sobrevenha decreto extintivo por força do acolhimento de outro fundamento invocado na impugnação ofertada pela apelada.

É como voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Desembargadora Débora?

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos para melhor analisar essas questões.

Confesso ao senhor que o meu domingo foi analisar esse processo e não consegui abrir o PDF para ver o andamento no Superior para examinar; recebi também os memoriais.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 06/03/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

DIVERGENTE

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA:-

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclita Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada em face da
INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de pronunciar a prescrição da pretensão autoral e, via reflexa, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC/2015 c/c art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

A nobre Desembargadora Relatora conheceu do Recurso de Apelação

e deu provimento para afastar a prescrição pronunciada na sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Vieram-me os autos conclusos, na sessão realizada no dia
27/02/2023
, para apreciação acurada acerca da matéria em apreço, oportunidade na qual, respeitosamente, pedi vista dos autos para apreciação minuciosa da questão meritória e, nesta oportunidade, com a devida vênia à Preclara Relatora,
entendo por bem divergir de seu voto
, consoante os fundamentos que passo a expor.

No mérito de seu apelo, sustenta o recorrente que
(i)
o processo não foi digitalizado para apreciação do recurso interposto pela apelada, de modo que, apesar da intimação sobre o resultado do julgamento, não tomou conhecimento sobre o retorno dos autos ao Juízo de origem;
(ii)
o processo foi registrado no Superior Tribunal de Justiça em 29/07/2009 e não consta certidão de remessa ao referido tribunal ou mesmo que os autos foram digitalizados, sendo a última certidão apenas a informação de que a parte recorrida foi intimada de decisão de julgamento;
(iii)
a certidão de fl. 444 comprova a data em que teve ciência do trânsito em julgado e da descida dos autos, não podendo ser punida pela morosidade do Poder Judiciário quanto às providências necessárias à baixa dos autos e intimação para prosseguimento do feito;
(iv)
o prazo prescricional da pretensão executiva apenas se inicia da ciência das partes quanto ao trânsito em julgado e, tendo em vista que o cumprimento de sentença se iniciou em abril de 2016, não decorreu nem um ano da intimação para o prosseguimento do feito; e
(v)
o próprio andamento processual comprova que, em 2012, constava informação de aguardando decisão do Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser punida por algo que não deu causa.

Pois bem. Cinge-se a discussão, essencialmente, à análise da (in)ocorrência da prescrição da pretensão executória no caso em tela.

Em regra, segundo o enunciado da Súmula nº 150 do STF, "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
", contando-se a prescrição da ação executiva a partir do trânsito em julgado da sentença, não havendo necessidade alguma de intimação das partes acerca da certidão de trânsito em julgado, conforme alegado pelos exequentes. Precedentes deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. Súmula nº 150 do STF. Recurso desprovido.
1. Conforme entendimento há muito consolidado na jurisprudência pátria (Súmula nº 150 do STF), a execução prescreve em idêntico prazo que a ação de conhecimento.
2. Hipótese em que a recorrente ajuizou ação ordinária objetivando a restituição de contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas, cujo prazo prescricional para a propositura da ação de conhecimento é de cinco anos, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.3. A pretensão da recorrente foi julgada procedente e o trânsito em julgado ocorreu em 24/05/2012, sendo induvidosa a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, eis que somente em 27/03/2018 peticionou nos autos requerendo o cumprimento de sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0027441-12.2005.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL INÍCIO DO PRAZO - TR NSITO EM JULGADO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a repetição de contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas, na forma prevista no art. 1º, do Decreto nº. 20.910/1932.
2. O termo a quo do curso da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão condenatórios,
sendo prescindível a intimação das respectivas partes.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024209003516, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/05/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO A QUO . TR NSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O prazo prescricional da ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação, nos termos da Súmula 150/STF.
2) Embora seja comum a intimação da parte vencedora para, querendo, dar início à execução, o Juiz não está obrigado a proferir despacho nesse sentido, porquanto o Código de Processo Civil não preveja tal ato.
3) Com o trânsito em julgado da decisão, surge automaticamente para a parte vencedora a oportunidade de propor a execução definitiva do título judicial, independentemente de provocação. 4) A recorrente se manteve inerte por cerca de seis anos, após o trânsito em julgado, sem que tenha adotado qualquer providência para efetivar o cumprimento da sentença. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024189017015, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019) (grifos nossos)

O mesmo entendimento vem sendo seguido no âmbito do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMOU NÃO HAVER VALORES A SEREM PAGOS E, APÓS 10 ANOS DO TR NSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, AJUIZOU NOVA DEMANDA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
[...].3. Quanto a necessidade de liquidação da sentença, o entendimento firmado no acórdão recorrido encontra consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não havendo necessidade de liquidação do título judicial, mas apenas a realização de meros cálculos aritméticos, o prazo prescricional da ação de execução de honorários advocatícios começa a fluir a partir do trânsito em julgado
(REsp 1.404.519/PB, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 29.11.2013).[...].(AgInt nos EDcl no AREsp 647.853/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TR NSITO COM MORTE. FASE EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TR NSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE RECONHECIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSON NCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça está consolidada no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença
(AgInt nos Edcl no REsp 1.403.098/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017).” (AgInt no REsp 1769626/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE 28,86%. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TR NSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2. No mais, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, que firmou o entendimento no sentido de que
"não havendo necessidade de liquidação do título judicial, mas apenas a realização de meros cálculos aritméticos, o prazo prescricional da ação de execução de honorários advocatícios começa a fluir a partir do trânsito em julgado"
(REsp 1.404.519/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 916.698/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016)

Nesse jaez, saliento que também não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento, fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória,
admitindo-se, nos casos de autos físicos, que a contagem seja feita desde a intimação do retorno dos autos à origem.

Entretanto, merece ser feita uma análise causuística detalhada, a fim de evitar decisão que acarrete entendimento jurisprudencial temerário, uma vez que a ausência de uma análise cuidadosa pode afetar o instituto da prescrição, que é um
fenômeno material
que opera automaticamente seus efeitos.

In casu,
pontuo que o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal do recurso interposto pela ora Apelante data de 18/08/2009, sendo a apelante devidamente intimada do acórdão daquele Tribunal de Superposição em 13/08/2009, tudo conforme assentado à fl. 442.

Irrelevante a alegação da exequente de que não teria sido intimada do trânsito em julgado, uma vez que o termo inicial do prazo é a data de sua ocorrência e não a de sua intimação.

Em evolução, assevera ainda a apelante que estaria impossibilitada de iniciar a fase sincrética, porquanto os autos encontravam-se na Superior Tribunal de Justiça. Todavia, sem razão, uma vez que certificado à fl. 402 a remessa dos autos à 3ª Vara Cível de Vitória na data de 18/11/2009 para aguardo do julgamento.

Não obstante, o patrono do apelante ainda requereu a juntada de substabelecimento por meio de petitório (fl. 403) juntado aos autos pela própria origem, conforme certidão de juntada à fl. 402v.

O voto da Relatora destacou o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça para consubstanciar seu entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ANDAMENTO PROCESSUAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET. VENCIMENTO DO PRAZO RECURSAL INDICADO DE FORMA EQUIVOCADA NO ANDAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ERRO ALHEIO À VONTADE DA PARTE. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DA CONTAGEM DE PRAZO. POSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 183, §§ 1º E 2º, DO CPC/1973. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário. Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, desarrazoado frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorrer de fato alheio à vontade da parte. (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 10/05/2013). 2. Embargos de divergência providos. (STJ - EAREsp: 688615 MS 2015/0072668-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

Em que pese o respeitável entendimento alcançado pela Relatora, mister pontuar que no voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin no EAREsp nº 688.615 - MS (2015⁄0072668-1) - destinado a analisar tão somente eventual vencimento de prazo recursal indicado de forma equivocada no andamento pelo Tribunal de Origem - foi apenas defendida a tese de que "a informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido a erro a parte ora embargante, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio a sua vontade". Outrossim, o Ministro pontuou que o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 223, §§ 1º e 2º, do CPC/2015) determina o afastamento do rigorismo na
contagem dos prazos
processuais
quando o
descumprimento decorrer de fato alheio à vontade da parte
" (destaquei).

Assim, considerando que a prescrição é um fenômeno material, entendo que a relativização do rigorismo na contagem dos prazos processuais não pode ensejar automaticamente uma relativização injustificada no caso de prazos que se caracterizam como sendo institutos do direito material.

Desse modo, entendo ser inconcebível reconhecer que a parte exequente, ora apelante, demorou 07 (sete) anos para iniciar o cumprimento de sentença por fato alheio à sua vontade. Isso porque os autos já se encontravam integralmente disponíveis no juízo
a quo
para início da fase de cumprimento de sentença.

Além do entendimento jurisprudencial anteriormente destacado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, importante destacar ainda recente
entendimento firmado em caso semelhante ao presente por esta Câmara Cível, por
julgamento unânime
, reconhecendo a irrelevância da ausência de intimação da parte exequente, mesmo no caso de autos físicos, uma vez que havia disponibilização dos autos na origem. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO TR NSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. PROCESSO FÍSICO DISPONIBILIZADO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO 1. Consoante o enunciado da Súmula STF nº 150, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. É de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, marco e lustro também aplicável a cobrança de honorários advocatícios, a teor do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94.
3. Hipótese dos autos que o trânsito em julgado ocorreu na data de 19/02/2014, sendo irrelevante a alegação da exequente de que não teria sido cientificada via intimação oficial, uma vez que o termo inicial do prazo é a data do trânsito em julgado e não a de sua intimação. Precedentes do STJ e do TJES
4. Considerando que certificado à fl. 587 a remessa dos autos à 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória na data de 08/08/2013, isso para aguardo do julgamento nos Tribunais de Convergência, assim como o seu recebimento na origem em13/08/2013 (fl. 587-V), quando do trânsito em julgado já se encontravam os autos disponíveis no juízo a quo para início da fase de cumprimento de sentença. 5. Inaugurado o cumprimento de sentença apenas em 08/04/2019, correta, destarte, a pronuncia da prescrição. (TJES; AC 1049478-60.1998.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/11/2021; DJES 29/03/2022)

Nesse sentido, tendo em vista que, como regra, o termo inicial da contagem do prazo da pretensão executória é a data do trânsito em julgado, tem-se que tal regramento apenas admite relativização quando tratar-se de processo físico e, cumulativamente, for inviável à parte iniciar o cumprimento de sentença enquanto o feito esteja à disposição das instâncias superiores, já que os dados para o início da execução não estão disponíveis para sua consulta, o que somente ocorreria quando o processo retornar à origem e a parte for cientificada de tal fato. Essa é a
ratio
essencial e exclusiva para permitir a relativização do termo inicial para o cumprimento de sentença e afastar a prescrição executória.

Diferentemente da exceção citada alhures, no presente caso a parte exequente, ora apelante, tinha plena capacidade para formular o respectivo cálculo e o pedido de execução, haja vista que os autos permaneceram no piso, conforme verifica-se da certidão à fl. 402.

Como bem pontual pelo MM. Juiz
a quo
"...o trânsito se deu nas instâncias superiores, tendo sido a mesma intimada na respectiva esfera judicial, conforme fls. 442/443. Ademais,
veja-se que o processo encontrava-se fisicamente no piso, sendo o recurso da instância superior eletrônico
" (destaquei).

Deste modo, pode-se concluir que a parte Apelante pretende imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela sua própria desídia em dar início à fase executiva dentro do quinquênio prescricional, o que não se pode acolher.

Diante de todo o veiculado, pedindo vênia à preclara Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
DIVIRJO do voto condutor para

CONHECER
do recurso de Apelação Cível interposto por MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e, no tocante ao mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo íncolume a sentença vergastada.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Desembargador Jorge?

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Presidente, em razão da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 13/03/2023

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

O pedido de vista está com o Desembargador Jorge. Com a palavra.

*

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Apenas para rememorar, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Mercocamp Comércio Internacional Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória (fls. 526/527) que, na presente “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada em face de Incorporadora Monte Azul Ltda., acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de pronunciar a prescrição da pretensão autoral e, via reflexa, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015 c/c o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Em seu voto condutor a Ilte. Relatora deu provimento ao recurso para, afastando a prescrição pronunciada, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, pois, no seu entendimento, “[...]
a parte apelante claramente foi induzida a erro pelas informações constantes do andamento processual na medida em que dele constou, em várias ocasiões, que o processo aguardava julgamento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, com a suspensão do feito e despacho judicial determinando que se aguardasse a decisão do agravo de instrumento perante aquela colenda Corte Superior, não obstante, devo reiterar, o trânsito em julgado verificado em setembro de 2209.
[...]
”.

A Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, por sua vez, inaugurou divergência, para negar provimento ao apelo, de forma a manter incólume a sentença vergastada, destacando em seu voto que, “[...]
segundo enunciado da Súmula nº 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” contando-se a prescrição da ação executiva a partir do trânsito em julgado da sentença, não havendo necessidade alguma de intimação das partes acerca da certidão de trânsito em julgado
[...]
”.
Em trato contínuo, trouxe diversos precedentes desta Corte e do STJ, corroborando com seu entendimento.

Pois bem. Após detida apreciação da situação específica destes autos, peço vênia a Ilte. Relatora, para acompanhar integralmente o voto divergente proferido pela Desembargadora Débora, pois, em que pesem as alegações da apelante, não há nos autos qualquer elemento hábil a justificar sua demora de 7(sete) anos para dar início ao cumprimento de sentença, o qual deveria ter iniciado logo após o trânsito em julgado, uma vez que os autos físicos já se encontravam na Comarca de origem, e a apelante tinha ciência da descida dos autos. Sobre o tema trago decisões atuais deste Tribunal:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Nos termos da Súmula n. º 150 do Excelso Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento. 2) O prazo de prescrição da pretensão executiva flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, que é o último ato do processo de conhecimento,
independente de intimação pessoal da parte
. 3) No que concerne ao termo inicial do prazo prescricional, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de admitir, nos casos de autos físicos, que o cômputo seja realizado desde a intimação do retorno dos autos à origem. Não obstante, in casu, ainda que se considere estar diante de autos cujo trâmite na instância superior ocorreu fisicamente (o que, em consonância com a orientação jurisprudencial acima aventada ensejaria o dever de cientificar as partes acerca da descida dos autos e/ou do trânsito em julgado), observa-se que a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (fls. 264/265V) - que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial interposto pelo IPAJM - foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 16/06/2014, sendo publicada em 17/06/2014, conforme certidão acostada à fl. 266. Tal fato permite inferir que as exequentes, ora apelantes, foram regularmente intimadas do último ato processual da fase de conhecimento, tornando desnecessária posterior intimação acerca de atos meramente ordinatórios (a exemplo, da certidão de trânsito em julgado). 4) Compulsando detidamente os autos, verifica-se que entre o trânsito em julgado da decisão (01/07/2014 - fl. 267) e o pedido de cumprimento de sentença (30/01/2019 - fls. 290/292), não decorreram mais de cinco anos, o que, por si só, já se mostra suficiente para ilidir a prescrição da pretensão executiva. 5) Deixa-se de aplicar a teoria da causa madura ao presente caso (art. 1.013,§4º do CPC), seja por entender que o deslinde da controvérsia relativa ao excesso de execução implicaria supressão de instância, seja por considerar que a apreciação da matéria exige conhecimentos técnicos para a aferição dos valores que constituem o crédito principal, o que deixou de ser apreciado na origem por força da prescrição reconhecida e, nesta oportunidade, afastada. 6) Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença impugnada (fls. 371/372V) e, via de consequência, afastar a prescrição da pretensão executiva e a condenação das exequentes ao pagamento da verba honorária sucumbencial. (TJES; AC 0029221-79.2008.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 23/08/2022; DJES 31/08/2022) (não existem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL À RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCIDA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. INTIMAÇÃO DA AUTORA. PEDIDO DE ABERTURA DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO VALOR E DOS CÁLCULOS DO QUANTUM DEBEATUR. INÉRCIA DA REQUERENTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. TRANSCURSO DE 05 (CINCO) ANOS ATÉ O PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É aplicável à pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública o mesmo prazo prescricional quinquenal previsto para a propositura da ação de conhecimento (art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, que também é aplicado às autarquias por força do art. 2º do Decreto Federal nº 4.597/42), o qual
tem por termo inicial o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual a parte vencedora pode dar início ao cumprimento de sentença
, exigindo o montante devido pelo Poder Público. 2) A interrupção da prescrição segue o mesmo raciocínio, de forma que o prazo recomeça a contar pela metade a partir da data que a interrompeu ou do último ato do processo para a interrupção, nos termos do art. 9º do Decreto Federal nº 20.910/32, aplicável às autarquias por força do art. 3º do Decreto Federal nº 4.597/42. 3)
Na hipótese, não há como afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, pois, ao contrário do asseverado neste apelo, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença (25/01/2013) e o requerimento de seu cumprimento pela recorrente (22/08/2019)
, mesmo se considerado o pedido de desarquivamento dos autos (11/07/2018). 4)
Ambas as partes litigantes foram intimadas para terem ciência da descida dos autos ao juízo de origem após o trânsito em julgado da sentença, sendo a autora/apelante considerada intimada, por meio do Diário da Justiça eletrônico, em 04/04/2013, de modo que, mesmo que se iniciasse o cômputo do prazo prescricional a partir desse momento -
o que não reflete o posicionamento sedimentado da jurisprudência
-, ainda assim a pretensão executória da apelante estaria fulminada pela prescrição
. 5) Logo após os autos retornarem deste egrégio Tribunal de Justiça ao primeiro grau de jurisdição, a recorrente solicitou a abertura do processo de execução e fixação de prazo para apresentação de planilha com os cálculos do quantum debeatur, tendo o juízo a quo concedido o prazo de 20 (vinte) dias para a autora instruir o feito com o mencionado cálculo, a fim de viabilizar o processo de execução. Entretanto, em que pese tenha sido devidamente intimada, a apelante não efetuou nenhuma manifestação, motivo pelo qual, diante de sua desídia e da completa paralisação do feito, o magistrado determinou o arquivamento dos autos, os quais somente foram objeto de pedido de desarquivamento pela recorrente em 11/07/2018, quando a prescrição da pretensão executória já havia sido operada. 6) O pedido de cumprimento de sentença teria o condão apenas de interromper o prazo da prescrição da pretensão executória. Entretanto, como a recorrente fora intimada para instruir o feito com os documentos necessários justamente para poder iniciar o cumprimento de sentença e permaneceu inerte por mais de 05 (cinco) anos até se pronunciar, solicitando o desarquivamento dos autos, é indubitável que ocorreu a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 9º do Decreto Federal nº 20.910/32, aplicável às autarquias por força do art. 3º do Decreto Federal nº 4.597/42. 7) Recurso desprovido. (TJES; AC 0023511-20.2004.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª
Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/02/2022
; DJES 23/03/2022) (não existem destaques no original)

Assim, considerando que, embora ciente do trânsito em julgado da sentença, e de que os autos se encontravam na Comarca de origem, a Apelante levou 7 (sete) anos para dar início ao cumprimento do julgado, deve ser mantida a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executória e, via reflexa, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015 c/c o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, razão pela qual, pedindo a devida vênia a Ilte. Relatora, acompanho a divergência inaugurada.

É como voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

É técnica. Desembargador Arthur pede vista?

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Diante da divergência Presidente, respeitosamente, peço vista.

*

DATA DA SESSÃO: 20/03/2023

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Apregoadas as partes, com a palavra o doutor Rodrigo Júdice.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Senhor Presidente, pela ordem. Parece-me que...

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE:-

A Desembargadora Eliana é a Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Exatamente. Parece que o ilustre advogado vai ter a oportunidade de fazer a sustentação em outra ocasião, porque eu seria hoje o terceiro a votar.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE:-

Vossa Excelência votou na sessão anterior.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Já votei? Então seria hoje a técnica de julgamento?

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE:-

Exatamente!

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Peço desculpas. Como consta quem pediu vista foi Jorge do Nascimento Viana essa foi a minha dúvida.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência pediu vista?

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Segundo o advogado eu proferi voto na sessão anterior. Então hoje seria a técnica de julgamento, que realmente permitiria...

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Perfeitamente, sim! Vossa Excelência tem a palavra.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE:-

Obrigado, Senhor Presidente, só esclarecendo, estamos diante da técnica de julgamento, a desembargadora Eliana deu provimento à apelação, desembargadora Débora divergiu, Vossa Excelência acompanhou, e o desembargador Arthur pediu vista, tendo em vista a técnica de julgamento para melhor estudar os autos.

Primeiramente, gostaria de saudar Vossa Excelência, desembargador Manoel Alves Rabelo, presidente da Câmara, todos os desembargadores presentes, desembargadora Eliana Junqueira Munhoz Ferreira, desembargadora Débora Maria Ambos Correia, desembargador Jorge Nascimento Viana, digno representante do Ministério Público, doutor Eliezer, desembargador Arthur José Neiva de Almeida, advogados aqui presentes, na figura do doutor Renan, advogado do escritório.

Senhor Presidente, eminente relator, demais desembargadores, servidores presentes, minha manifestação será breve.

A discussão aqui travada, desembargador Arthur José Neiva de Almeida, se refere ao prazo prescricional da pretensão executiva. Há muito tempo o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 150, estabelecendo que o prazo prescricional da pretensão executiva seja o mesmo prazo da prescrição da ação de conhecimento. Estamos diante de ação indenizatória, que transitou em julgado, em 19 de setembro de 2009, e a pretensão executiva, começou em 16 de abril de 2016.

Então, próprio, ocorreu à prescrição, segundo o Supremo Tribunal Federal que também pacificou esse tema, a contagem começa do trânsito em julgado da ação. O prazo começa a correr, especificamente, e de forma peremptória, a partir do trânsito em julgado da ação que ocorreu em 19 de setembro de 2009.

Ocorre, que, o agravo de instrumento do recurso especial, que foi inadmitido, senhor presidente, pelo STJ, em agosto de 2009, a cópia dele desceu para a Justiça de origem, seis anos depois, todavia, a ação originária, o Tribunal de Justiça, de forma correta, após o trânsito em julgado, encaminhou a ação para a Instância originária. Veja então, que o exequente teve a sua disposição, desembargadora Debora, o título executivo para promover a execução, como Vossa Excelência, inclusive, disse no seu belíssimo voto. O título executivo estava à disposição do executado de forma que eventual demora na descida da cópia do agravo de instrumento, agravo em Resp., como condição sine quo non para o ajuizamento da execução, é totalmente dispensável. Não se trata de documento indispensável, nada afetaria a pretensão do exequente para promover a execução que já estava, inclusive, os autos à sua disposição, e mais do que isso, o exequente foi intimado, foi intimado para dar sequência ao processo, fez carga dos Autos, desembargador Jorge Nascimento Viana, como vossa excelência citou no seu voto, por três vezes, desembargador Manoel Alves Rabelo, fez carga, juntou substabelecimento, e nada fez, ou seja, simplesmente aplica-se aqui o caso o princípio da inércia da jurisdição.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Presidente, perdoe aqui a interrupção. Estranhei aqui porque na pauta consta que o voto estaria com vista ao Desembargador Jorge e eu confirmei com a minha assessoria. Realmente não me foi disponibilizado. Enfim, eu não teria acesso aos autos, não trago neste momento qualquer manifestação. Digo isso para até auxiliar o advogado porque eu não terei como votar neste momento.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Mas é início da técnica, Desembargador Arthur. Ele tem que sustentar para iniciar a técnica.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Si, Desembargadora. Mas o que estou querendo dizer é que eu não terei como me manifestar. Penso que seria mais adequado o advogado aguardar a próxima sessão para que eu possa sustentar.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Com todas as vênias, a previsão é para isso, esclarecer Vossa Excelência na formação de seu convencimento. Parece que o adequado momento é agora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

De minha parte quis colocar a situação porque, realmente, houve alguma confusão na pauta e, por conta disso, eu não trouxe qualquer manifestação a respeito.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Mas no início da técnica é muito normal que a gente não esteja preparado.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Minha preocupação é justamente resguardar o direito do advogado e da parte que ele defende.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE:-

Perfeitamente! Entendo a preocupação de Vossa Excelência e agradeço, Desembargador Arthur. Mas também compreendo o que a Desembargadora Eliana falou, já que a sessão se inicia na data de hoje vou continuar minha sustentação oral, já finalizando.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

E será importante para esclarecimento dos julgadores, a sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE:-

Muito obrigado!

Então Excelências, estamos diante, recapitulando, da prescrição da pretensão executória, súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que o prazo prescricional seja o mesmo prazo da ação de conhecimento.

Trata-se de uma ação de indenização por ato ilícito, prescrição de três anos, transitou em julgado em 19 de setembro de 2009 sendo que a execução só foi movida em abril de 2016.

Qual a tese sustentada pelo apelante?

O agravo de instrumento, agravo em Resp., desceu para o estado do Espírito Santo, processo físico, somente em 2015, aproximadamente 2015/201.

Só que a ação originária que estava no Tribunal de Justiça, logo após o trânsito em julgado, foi encaminhada para Vara de origem, não somente encaminhada, a parte foi intimada para promover os atos processuais adequados, que assim entendesse, foi intimado por várias vezes.

Fez carga dos autos, eu tenho aqui comprovante, por meio de certidão inclusive, as folhas 410, desembargador Arthur José Neiva de Almeida, em que foi feito carga dos autos. Não só isso peticionou por várias vezes eminente Presidente, juntando substabelecimento. Teve ciência inequívoca do trânsito em julgado porque foi intimado, obviamente da decisão, que inadmitiu o recurso especial.

E veja que a apelante, ela confunde, tenta trazer um sofisma, digamos, para induzir o juiz a erro sobre a alegação de que não foi intimada do trânsito em julgado. Não há previsão na Norma adjetiva processual, de intimação do trânsito em julgado, o que tem desembargadora Débora Maria Ambos Correia, muito bem sustentado por vossa excelência no voto divergente, é intimação da decisão que transita em julgado e essa intimação por óbvio o STJ levou a efeito a parte foi intimada e o processo transitou em julgado com certidão de transito em julgado, em 19 de setembro de 2009, sendo que a execução só foi promovida em 2016.

Veja bem, o título executivo, desembargadora Eliana, estava à disposição da parte, eventual decida física do agravo de instrumento, que foi proposto para admissão do recurso especial, não é documento indispensável para propositura da execução, em nada afeta, e tão pouco se aplicaria neste caso, chamaria atenção também de vossas excelências para isso, o artigo 202 do Código Civil, porque nós não estamos diante dessa situação particular, desembargador Artur, de nenhuma hipótese de interrupção da prescrição.

Então, basicamente, são esses os elementos que trago para esclarecimento de vossas excelências num julgamento entendido dizendo que o direito não socorre, infelizmente, aqueles que dormem. Não é papel do Poder Judiciário tutelar a inércia do advogado, sendo que os autos estavam à disposição dele, fez carga dos autos, se manifestou várias vezes juntando substabelecimento, constituindo novos advogado, título executivo à disposição, e eventual argumentação de que o agravo de instrumento não tinha descido ainda do STJ, é um sofismo do ponto de vista jurídico, pois não se trata de documento indispensável para a propositura da execução, tão pouco, se encontra essa hipótese elencada no artigo 202 do Código Civil como causa interruptiva da prescrição.

Lembrando, súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, em que o prazo prescricional é o mesmo da ação de conhecimento, e o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o trânsito em julgado fosse à data inicial para contar o prazo prescricional, nesse caso, de três anos para o início da pretensão executiva.

Peço desculpas pela eventual demora, agradecendo a vossas excelências, professor Manoel Alves Rabelo, meu eterno professor da Universidade Federal do Espirito Santo, e a todos os desembargadores dessa Câmara que tanto tenho muito apreço, e o digno representante do Ministério Público também pela oportunidade de subir à tribuna.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Desembargador, pede vista?

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Na verdade, peço que sejam os autos liberados, para que eu possa analisar.

Peço vista, presidente.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 27/03/2023

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

O eminente Desembargador Arthur pediu vista; pregão para o 71, Vossa Excelência tem a palavra.

*

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a discussão existente nos autos em julgamento diz respeito à ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva formulada no Juízo
a quo
pela ora Apelante.

Rememoro, ainda, que tanto a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, quanto a não menos eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, convergiram na conclusão de que o trânsito em julgado do título judicial que deu azo à demanda executiva ocorreu em 19.09.2009.

Também concordaram, as eminentes Desembargadoras que me precederam na votação, que a Apelante somente deu início ao cumprimento de sentença em 16.04.2016, portanto, aproximadamente 07 (sete) anos após o trânsito em julgado.

A divergência recaiu, esclareço, na forma de se contar o lapso prescricional da pretensão executiva nos termos da Súmula n.º 150 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), cujo verbete estabelece o seguinte:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Para a eminente Relatora, não seria possível falar em prescrição porque as informações divulgadas no andamento processual levaram a Apelante a erro. De acordo com a Desembargadora Eliana:

“Como dito, a certidão de fl. 444 noticia a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça e, em consulta ao Sistema de Processos em Segunda Instância, verifico a seguinte informação: “27/11/2009 - Agravo de Instrumento (STJ): AR Arquivado” e, em seguida: “08/11/2018 – Agravo de Instrumento (STJ): Baixa Definitiva”.

Já perante o Juízo de 1º grau, do andamento processual consta informação, em 11/12/2009, de “Autos recebidos em cartório Vitória – 3ª Vara Cível” sequencialmente à sua remessa a este egrégio Tribunal, em 03/08/2007, para julgamento da apelação cível; após, foram inseridos ritos, em 10/05/2010 e 25/11/2011, de “Aguardando decisão do STJ” e, em 04/06/2012, de “Processo Suspenso Ag. Decisão do STJ”, seguindo-se de ritos de juntada de petições, em 05/12/2012, que, todavia, nem sequer se encontram nos autos e, em 12/03/2013, foi inserido novo rito “Aguarde-se Decisão do Agravo de Instrumento ou requerimento da parte interessada”, alusivo a despacho judicial nesse sentido que, de igual forma, não consta dos autos, levando-se em conta a ordem sequencial das folhas 444-445.

Só em 17/03/2016 foi inserido rito “Ciência as partes decisões tribunais superiores”, com sua publicação na imprensa oficial do dia 18/03/2016 (fl. 444), do que se seguiu, repito, o pedido de cumprimento de sentença em 20/04/2016 (fl. 448).

Como se observa dessa síntese, a ora apelante foi claramente induzida a erro pelas informações constantes do andamento processual, na medida em que dele constou, em vários ocasiões, que o processo aguardava julgamento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, com a suspensão do feito e despacho judicial determinando que se aguardasse a decisão do agravo de instrumento perante aquela colenda Corte Superior, não obstante, devo reiterar, o trânsito em julgado verificado em setembro de 2009.”

Já para a Desembargadora Débora, houve inequívoca consumação da prescrição da pretensão executiva da Apelante, uma vez que, em síntese, a contagem do lapso prescricional se inicia com o trânsito em julgado da decisão – e não, pois, com a intimação do referido fenômeno processual.

O eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, informo, acompanhou a conclusão divergente externada pela Desembargadora Débora, isto é, também julgou no sentido de manter a Sentença de pronúncia de prescrição.

Iniciada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil (CPC), o Advogado da Apelada novamente realizou defesa oral e, na sequência, pedi vista para melhor análise da questão controvertida.

Com estas informações a respeito da hipótese dos autos, vou pedir vênia à eminente Relatora para acompanhar a conclusão externada pela divergência, já que o entendimento exposto pela Desembargadora Débora e pelo Desembargador Jorge é idêntico, por exemplo, àquele por mim adotado em julgamento no qual tive a oportunidade de seguir tal orientação.

O aresto que ora menciono foi lembrado pela Desembargadora Débora e está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. PROCESSO FÍSICO DISPONIBILIZADO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO 1. Consoante o enunciado da Súmula STF nº 150, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. É de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, marco e lustro também aplicável a cobrança de honorários advocatícios, a teor do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94. 3.
Hipótese dos autos que o trânsito em julgado ocorreu na data de 19/02/2014, sendo irrelevante a alegação da exequente de que não teria sido cientificada via intimação oficial, uma vez que o termo inicial do prazo é a data do trânsito em julgado e não a de sua intimação. Precedentes do STJ e do TJES
4. Considerando que certificado à fl.587 a remessa dos autos à 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória na data de 08/08/2013, isso para aguardo do julgamento nos Tribunais de Convergência, assim como o seu recebimento na origem em13/08/2013 (fl.587-v), quando do trânsito em julgado já se encontravam os autos disponíveis no juízo a quo para início da fase de cumprimento de sentença. 5. Inaugurado o cumprimento de sentença apenas em 08/04/2019, correta, destarte, a pronuncia da prescrição. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000973, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, os vários julgados citados nos votos divergentes, em meu sentir, são os que melhor se amoldam ao caso concreto, isto é, se houve o transcurso de aproximados 07 (sete) anos entre o trânsito em julgado e o início da fase executiva, inequívoco o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Do exposto, rogando as mais respeitosas vênias à eminente Relatora, acompanho a divergência capitaneada pela Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e, assim, também nego provimento ao recurso.

É como voto
.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 03/04/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

A fim de nortear o julgamento, rememoro tratar-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela exequente
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que declarou prescrita a pretensão executória deduzida pela ora apelante em face da executada
INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA
, ora apelada.

Neste sentido, verifica-se que a
e. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, em seu
voto de Relatoria
, concluiu pelo
provimento
do recurso, para afastar a prescrição pronunciada na sentença, sob o fundamento de que a veiculação de informações equivocadas no andamento processual eletrônico deste Tribunal configura justa causa para se admitir a relativização da regra de que a fluência do prazo para se requerer o cumprimento de sentença tem início a partir do trânsito em julgado da sentença ou acórdão condenatórios.

Entrementes, observo que a
e. Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, inaugurando a
divergência
, entendeu por
negar provimento
ao recurso, sob o fundamento de que a relativização da mencionada regra só deveria ser admitida quando se tratar de processo físico e, cumulativamente, for inviável à parte iniciar o cumprimento de sentença enquanto o feito estiver à disposição das instâncias superiores, o que, todavia, não seria o caso dos autos, por se tratar de processo eletrônico, no que o voto de S. Ex.ª foi
acompanhado
integralmente pelo
e. Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Pois bem.

É sabido que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
o prazo da prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula 150 do STF,
fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória
.
Neste sentido, confira-se: STJ, REsp: 1155060-DF, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/03/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016.

Por igual modo, a orientação trilhada por este Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que
“O termo a quo do curso da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão condenatórios,
sendo prescindível a intimação das respectivas partes
”
(
vide
AC: 00259630320048080024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 11/05/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021, Destaquei).

No caso em tela, após uma análise exauriente compatível com este recurso, concluo, em consonância com o voto de Relatoria, que os contornos próprios do caso concreto admitem sim a
relativização
do termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória.

Isso porque, e pedindo a devida vênia àqueles que acompanham o pensamento dissonante, parece-me
indubitável
que, no caso vertente, a veiculação de informações equivocadas no andamento processual eletrônico deste Eg. Tribunal de Justiça, porquanto indispensáveis ao acompanhamento à distância da causa pela recorrente, configurou justa causa apta e suficiente a elidir a fluência do prazo prescricional para se requerer o cumprimento de sentença, ao menos, até a efetiva intimação das partes da descida dos autos eletrônicos, como de fato aconteceu.

Calha registrar, por oportuno, que desde o ano de 2006, quando então sobreveio a sentença condenatória ao pagamento da quantia de 30 mil reais em favor da autora, a título de danos morais, a ré
INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA
vinha adotando postura processual no sentido de postergar o cumprimento definitivo de sua obrigação judicial, mediante a interposição de sucessivos recursos cabíveis, a saber, Embargos de Declaração (2007), Apelação Cível (2008), Recurso Especial (2008) e, por fim, Agravo de Instrumento no Recurso Especial (2009).

Deveras, na medida que à parte autora, com razão, só restava a alternativa de pacientemente aguardar o esgotamento das vias recursais para dar início ao cumprimento do julgado, me parece razoável e até perfeitamente compreensivo, pois, que ela (a parte autora) viesse a contar com o auxílio das ferramentas de acompanhamento processual eletrônico disponibilizadas pelo Poder Judiciário deste Estado, até com vistas a manter-se atualizada quanto ao momento do trânsito em julgado do acórdão condenatório junto aos Tribunais Superiores em Brasília-DF, momento o qual, todavia, era incerto.

Ocorre que, não bastasse o equívoco na alimentação de tais ferramentas eletrônicas por parte do mecanismo judiciário, consoante fartamente documentados nos autos, tal equívoco ensejou efetivo prejuízo à parte autora, que somente veio a tomar conhecimento do trânsito em julgado no STJ, ocorrido ainda no ano de 2009, aproximadamente 07 (sete) anos após, após determinação de intimação acerca da baixa definitiva daqueles autos, em 2016.

Assim, muito embora o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória, realmente, seja o trânsito em julgado da sentença ou acórdão condenatórios, o que prescinde de intimação, no entanto, dadas as circunstâncias próprias do caso concreto, entendo esteja caracterizada falha no serviço Judiciário, hipótese esta apta a obstar o fluxo do lapso prescricional, o que aliás, acredito seja justamente a
ratio decidendi
contida no enunciado da Súmula da jurisprudência do STJ de n.º 106, que assim dispõe:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
ou decadência.”
(Destaquei)
.

Por todo o exposto, e pedindo vênia ao pensamento divergente, entretanto,
acompanho o voto proferido pela e. Relatora, de modo que DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto
.

*

tnsr*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Mercocamp Comércio Internacional Ltda.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada em face de
Incorporadora Monte Azul Ltda.
, acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença
a fim de pronunciar a prescrição da pretensão autoral e, via reflexa, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015 c/c o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o processo não foi digitalizado para apreciação do recurso interposto pela apelada, de modo que, apesar da intimação sobre o resultado do julgamento, não tomou conhecimento sobre o retorno dos autos ao Juízo de origem;
(ii)
o processo foi registrado no Superior Tribunal de Justiça em 29/07/2009 e não consta certidão de remessa ao referido tribunal ou mesmo que os autos foram digitalizados, sendo a última certidão apenas a informação de que a parte recorrida foi intimada de decisão de julgamento;
(iii)
a certidão de fl. 444 comprova a data em que teve ciência do trânsito em julgado e da descida dos autos, não podendo ser punida pela morosidade do Poder Judiciário quanto às providências necessárias à baixa dos autos e intimação para prosseguimento do feito;
(iv)
o prazo prescricional da pretensão executiva apenas se inicia da ciência das partes quanto ao trânsito em julgado e, tendo em vista que o cumprimento de sentença se iniciou em abril de 2016, não decorreu nem um ano da intimação para o prosseguimento do feito; e
(v)
o próprio andamento processual comprova que, em 2012, constava informação de aguardando decisão do Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser punida por algo que não deu causa.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

Consta dos autos (fl. 443) que em 19/09/2009 houve o trânsito em julgado da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interposto pela apelada contra a decisão que inadmitiu seu
recurso especial
(fl. 441), com a remessa dos autos físicos a este egrégio Tribunal.

Logo, dessa data deveria, em tese, ser computado o prazo para deflagração do cumprimento de sentença pela ora apelante, que só ocorreu em 20/04/2016, ou seja, em torno de 7 (sete) anos da data do trânsito em julgado, quando foi intimada para que desse prosseguimento ao feito (fl. 444).

Embora não desconheça o entendimento de que “
o prazo da prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula n. 150 do STF,
fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatór
ia
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.977.706/RN, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/09/2022, DJe de 19/09/2022), o caso concreto ostenta particularidades que, a meu ver, tornam equivocada a pronúncia da prescrição. Vejamos.

Como dito, a certidão de fl. 444 noticia a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça e, em consulta ao Sistema de Processos em Segunda Instância, verifico a seguinte informação: “27/11/2009 - Agravo de Instrumento (STJ): AR Arquivado” e, em seguida: “08/11/2018 – Agravo de Instrumento (STJ): Baixa Definitiva”.

Já perante o Juízo de 1º grau, do andamento processual consta informação, em 11/12/2009, de “Autos recebidos em cartório Vitória – 3ª Vara Cível” sequencialmente à sua remessa a este egrégio Tribunal, em 03/08/2007, para julgamento da apelação cível; após, foram inseridos ritos, em 10/05/2010 e 25/11/2011, de “Aguardando decisão do STJ” e, em 04/06/2012, de “Processo Suspenso Ag. Decisão do STJ”, seguindo-se de ritos de juntada de petições, em 05/12/2012, que, todavia, nem sequer se encontram nos autos e, em 12/03/2013, foi inserido novo rito “Aguarde-se Decisão do Agravo de Instrumento ou requerimento da parte interessada”, alusivo a despacho judicial nesse sentido que, de igual forma, não consta dos autos, levando-se em conta a ordem sequencial das folhas 444-445.

Só em 17/03/2016 foi inserido rito “Ciência as partes decisões tribunais superiores”, com sua publicação na imprensa oficial do dia 18/03/2016 (fl. 444), do que se seguiu, repito, o pedido de cumprimento de sentença em 20/04/2016 (fl. 448).

Como se observa dessa síntese, a ora apelante foi claramente induzida a erro pelas informações constantes do andamento processual, na medida em que dele constou, em vários ocasiões, que o processo aguardava julgamento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, com a suspensão do feito e despacho judicial determinando que se aguardasse a decisão do agravo de instrumento perante aquela colenda Corte Superior, não obstante, devo reiterar, o trânsito em julgado verificado em setembro de 2009.

Não se olvida que uma atenta consulta aos autos pelo advogado da apelante certamente descortinaria a ocorrência do trânsito em julgado do título executivo judicial e, via reflexa, o desacerto do andamento processual entre o recebimento dos autos na 3ª Vara Cível de Vitória (11/12/2009) e a intimação das partes aperfeiçoada em 17/03/2016, donde se presume que, nesse interregno, limitaram-se os causídicos ao acompanhamento do feito exclusivamente pelo andamento processual.

Todavia, descabe atribuir conduta desidiosa ou negligente ao advogado que assim procede, tendo em vista que a própria jurisprudência dos tribunais considera ser o andamento processual a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites dos processos, conforme se extrai dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ANDAMENTO PROCESSUAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET. VENCIMENTO DO PRAZO RECURSAL INDICADO DE FORMA EQUIVOCADA NO ANDAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ERRO ALHEIO À VONTADE DA PARTE. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DA CONTAGEM DE PRAZO. POSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 183, §§ 1º E 2º, DO CPC/1973. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1.
A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário
. Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, desarrazoado frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorrer de fato alheio à vontade da parte (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 10/05/2013).

2. Embargos de divergência providos”.

(STJ, Corte Especial, EAREsp n. 688.615/MS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 04/03/2020, DJe 09/03/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANDAMENTO PROCESSUAL VIA INTERNET. ERRO NA INFORMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA.

1. Inicialmente, merece ser conhecido o apelo nobre, uma vez que a justa causa a que alude o art. 183 do CPC constitui matéria objeto da controvérsia travada desde a instância de origem, razão pela qual devidamente prequestionado o dispositivo de lei apontado como violado.

2.
A informação equivocada no andamento processual disponibilizado no sítio do Tribunal causou obstáculo à apresentação da defesa no prazo legal, configurando justa causa para a renovação de prazo recursal
, nos termos do art. 183 do CPC. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se dá provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp n. 1.359.571/RS, relª Minª Diva Malerbi [Desª Convocada TRF 3ª Região], julgado em 17/03/2016, DJe de 31/03/2016)

Dessa forma, cada vez mais vem sendo prestigiada a divulgação de dados e informações mediante a utilização de recursos tecnológicos, em prol da melhor prestação jurisdicional e da economia de recursos públicos, perdendo força o entendimento de que as informações fornecidas pelas páginas eletrônicas dos tribunais ostentam cunho informativo e constituem mera ferramenta acessória dos advogados.

Tanto é que, no julgamento precursor de tal entendimento, foi reforçado na ementa que “
A disponibilização do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do processo. A jurisprudência, coerentemente, deve acompanhar a realidade em que se insere,
sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário
” (STJ, Corte Especial, REsp 1324432/SC, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17/12/2012, DJe de 10/05/2013, p. 159).

Em que pese, repito, ser incontroverso o entendimento de que a contagem do prazo prescricional dar-se-ia a partir da data do trânsito em julgado, na casuística submetida ao crivo deste Órgão Julgador houve manifesto prejuízo à parte em virtude da veiculação de informações equivocadas no andamento processual, notadamente as que davam conta da pendência de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, da suspensão do trâmite do feito por tal motivo, o que configura, salvo melhor juízo, justa causa para se admitir a fluência do prazo para se requerer o cumprimento de sentença a partir da intimação das partes – ocorrida em 18/03/2016 – quando o advogado da apelante teve ciência do equívoco das informações constantes do andamento processual e, ato contínuo, requereu o cumprimento da sentença.

Ante o exposto,
conheço da
apelação c
ível e lhe dou provimento
para, afastando a prescrição pronunciada na sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o cumprimento de sentença prossiga, a menos que sobrevenha decreto extintivo por força do acolhimento de outro fundamento invocado na impugnação ofertada pela apelada.

É como voto
.

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Mercocamp Comércio Internacional Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória (fls. 526/527) que, na presente “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada em face de Incorporadora Monte Azul Ltda., acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de pronunciar a prescrição da pretensão autoral e, via reflexa, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015 c/c o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Em seu voto condutor a Ilte. Relatora deu provimento ao recurso para, afastando a prescrição pronunciada, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, pois, no seu entendimento, “[...]
a parte apelante claramente foi induzida a erro pelas informações constantes do andamento processual na medida em que dele constou, em várias ocasiões, que o processo aguardava julgamento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, com a suspensão do feito e despacho judicial determinando que se aguardasse a decisão do agravo de instrumento perante aquela colenda Corte Superior, não obstante, devo reiterar, o trânsito em julgado verificado em setembro de 2209.
[...]
”.

A Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, por sua vez, inaugurou divergência, para negar provimento ao apelo, de forma a manter incólume a sentença vergastada, destacando em seu voto que, “[...]
segundo enunciado da Súmula nº 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” contando-se a prescrição da ação executiva a partir do trânsito em julgado da sentença, não havendo necessidade alguma de intimação das partes acerca da certidão de trânsito em julgado
[...]
”.
Em trato contínuo, trouxe diversos precedentes desta Corte e do STJ, corroborando com seu entendimento.

Pois bem. Após detida apreciação da situação específica destes autos, peço vênia a Ilte. Relatora, para acompanhar integralmente o voto divergente proferido pela Desembargadora Débora, pois, em que pesem as alegações da apelante, não há nos autos qualquer elemento hábil a justificar sua demora de 7(sete) anos para dar início ao cumprimento de sentença, o qual deveria ter iniciado logo após o trânsito em julgado, uma vez que os autos físicos já se encontravam na Comarca de origem, e a apelante tinha ciência da descida dos autos. Sobre o tema trago decisões atuais deste Tribunal:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Nos termos da Súmula n. º 150 do Excelso Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento. 2) O prazo de prescrição da pretensão executiva flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, que é o último ato do processo de conhecimento,
independente de intimação pessoal da parte
. 3) No que concerne ao termo inicial do prazo prescricional, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de admitir, nos casos de autos físicos, que o cômputo seja realizado desde a intimação do retorno dos autos à origem. Não obstante, in casu, ainda que se considere estar diante de autos cujo trâmite na instância superior ocorreu fisicamente (o que, em consonância com a orientação jurisprudencial acima aventada ensejaria o dever de cientificar as partes acerca da descida dos autos e/ou do trânsito em julgado), observa-se que a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (fls. 264/265V) - que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial interposto pelo IPAJM - foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 16/06/2014, sendo publicada em 17/06/2014, conforme certidão acostada à fl. 266. Tal fato permite inferir que as exequentes, ora apelantes, foram regularmente intimadas do último ato processual da fase de conhecimento, tornando desnecessária posterior intimação acerca de atos meramente ordinatórios (a exemplo, da certidão de trânsito em julgado). 4) Compulsando detidamente os autos, verifica-se que entre o trânsito em julgado da decisão (01/07/2014 - fl. 267) e o pedido de cumprimento de sentença (30/01/2019 - fls. 290/292), não decorreram mais de cinco anos, o que, por si só, já se mostra suficiente para ilidir a prescrição da pretensão executiva. 5) Deixa-se de aplicar a teoria da causa madura ao presente caso (art. 1.013,§4º do CPC), seja por entender que o deslinde da controvérsia relativa ao excesso de execução implicaria supressão de instância, seja por considerar que a apreciação da matéria exige conhecimentos técnicos para a aferição dos valores que constituem o crédito principal, o que deixou de ser apreciado na origem por força da prescrição reconhecida e, nesta oportunidade, afastada. 6) Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença impugnada (fls. 371/372V) e, via de consequência, afastar a prescrição da pretensão executiva e a condenação das exequentes ao pagamento da verba honorária sucumbencial. (TJES; AC 0029221-79.2008.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 23/08/2022; DJES 31/08/2022) (não existem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL À RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCIDA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. INTIMAÇÃO DA AUTORA. PEDIDO DE ABERTURA DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO VALOR E DOS CÁLCULOS DO QUANTUM DEBEATUR. INÉRCIA DA REQUERENTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. TRANSCURSO DE 05 (CINCO) ANOS ATÉ O PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É aplicável à pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública o mesmo prazo prescricional quinquenal previsto para a propositura da ação de conhecimento (art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, que também é aplicado às autarquias por força do art. 2º do Decreto Federal nº 4.597/42), o qual
tem por termo inicial o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual a parte vencedora pode dar início ao cumprimento de sentença
, exigindo o montante devido pelo Poder Público. 2) A interrupção da prescrição segue o mesmo raciocínio, de forma que o prazo recomeça a contar pela metade a partir da data que a interrompeu ou do último ato do processo para a interrupção, nos termos do art. 9º do Decreto Federal nº 20.910/32, aplicável às autarquias por força do art. 3º do Decreto Federal nº 4.597/42. 3)
Na hipótese, não há como afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, pois, ao contrário do asseverado neste apelo, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença (25/01/2013) e o requerimento de seu cumprimento pela recorrente (22/08/2019)
, mesmo se considerado o pedido de desarquivamento dos autos (11/07/2018). 4)
Ambas as partes litigantes foram intimadas para terem ciência da descida dos autos ao juízo de origem após o trânsito em julgado da sentença, sendo a autora/apelante considerada intimada, por meio do Diário da Justiça eletrônico, em 04/04/2013, de modo que, mesmo que se iniciasse o cômputo do prazo prescricional a partir desse momento -
o que não reflete o posicionamento sedimentado da jurisprudência
-, ainda assim a pretensão executória da apelante estaria fulminada pela prescrição
. 5) Logo após os autos retornarem deste egrégio Tribunal de Justiça ao primeiro grau de jurisdição, a recorrente solicitou a abertura do processo de execução e fixação de prazo para apresentação de planilha com os cálculos do quantum debeatur, tendo o juízo a quo concedido o prazo de 20 (vinte) dias para a autora instruir o feito com o mencionado cálculo, a fim de viabilizar o processo de execução. Entretanto, em que pese tenha sido devidamente intimada, a apelante não efetuou nenhuma manifestação, motivo pelo qual, diante de sua desídia e da completa paralisação do feito, o magistrado determinou o arquivamento dos autos, os quais somente foram objeto de pedido de desarquivamento pela recorrente em 11/07/2018, quando a prescrição da pretensão executória já havia sido operada. 6) O pedido de cumprimento de sentença teria o condão apenas de interromper o prazo da prescrição da pretensão executória. Entretanto, como a recorrente fora intimada para instruir o feito com os documentos necessários justamente para poder iniciar o cumprimento de sentença e permaneceu inerte por mais de 05 (cinco) anos até se pronunciar, solicitando o desarquivamento dos autos, é indubitável que ocorreu a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 9º do Decreto Federal nº 20.910/32, aplicável às autarquias por força do art. 3º do Decreto Federal nº 4.597/42. 7) Recurso desprovido. (TJES; AC 0023511-20.2004.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª
Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/02/2022
; DJES 23/03/2022) (não existem destaques no original)

Assim, considerando que, embora ciente do trânsito em julgado da sentença, e de que os autos se encontravam na Comarca de origem, a Apelante levou 7 (sete) anos para dar início ao cumprimento do julgado, deve ser mantida a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executória e, via reflexa, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015 c/c o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, razão pela qual, pedindo a devida vênia a Ilte. Relatora, acompanho a divergência inaugurada.

É como voto
.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002301-73.2005.8.08.0024

APELANTE: MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

APELADA: INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA

RELATORA: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a discussão existente nos autos em julgamento diz respeito à ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva formulada no Juízo
a quo
pela ora Apelante.

Rememoro, ainda, que tanto a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, quanto a não menos eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, convergiram na conclusão de que o trânsito em julgado do título judicial que deu azo à demanda executiva ocorreu em 19.09.2009.

Também concordaram, as eminentes Desembargadoras que me precederam na votação, que a Apelante somente deu início ao cumprimento de sentença em 16.04.2016, portanto, aproximadamente 07 (sete) anos após o trânsito em julgado.

A divergência recaiu, esclareço, na forma de se contar o lapso prescricional da pretensão executiva nos termos da Súmula n.º 150 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), cujo verbete estabelece o seguinte:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Para a eminente Relatora, não seria possível falar em prescrição porque as informações divulgadas no andamento processual levaram a Apelante a erro. De acordo com a Desembargadora Eliana:

“Como dito, a certidão de fl. 444 noticia a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça e, em consulta ao Sistema de Processos em Segunda Instância, verifico a seguinte informação: “27/11/2009 - Agravo de Instrumento (STJ): AR Arquivado” e, em seguida: “08/11/2018 – Agravo de Instrumento (STJ): Baixa Definitiva”.

Já perante o Juízo de 1º grau, do andamento processual consta informação, em 11/12/2009, de “Autos recebidos em cartório Vitória – 3ª Vara Cível” sequencialmente à sua remessa a este egrégio Tribunal, em 03/08/2007, para julgamento da apelação cível; após, foram inseridos ritos, em 10/05/2010 e 25/11/2011, de “Aguardando decisão do STJ” e, em 04/06/2012, de “Processo Suspenso Ag. Decisão do STJ”, seguindo-se de ritos de juntada de petições, em 05/12/2012, que, todavia, nem sequer se encontram nos autos e, em 12/03/2013, foi inserido novo rito “Aguarde-se Decisão do Agravo de Instrumento ou requerimento da parte interessada”, alusivo a despacho judicial nesse sentido que, de igual forma, não consta dos autos, levando-se em conta a ordem sequencial das folhas 444-445.

Só em 17/03/2016 foi inserido rito “Ciência as partes decisões tribunais superiores”, com sua publicação na imprensa oficial do dia 18/03/2016 (fl. 444), do que se seguiu, repito, o pedido de cumprimento de sentença em 20/04/2016 (fl. 448).

Como se observa dessa síntese, a ora apelante foi claramente induzida a erro pelas informações constantes do andamento processual, na medida em que dele constou, em vários ocasiões, que o processo aguardava julgamento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, com a suspensão do feito e despacho judicial determinando que se aguardasse a decisão do agravo de instrumento perante aquela colenda Corte Superior, não obstante, devo reiterar, o trânsito em julgado verificado em setembro de 2009.”

Já para a Desembargadora Débora, houve inequívoca consumação da prescrição da pretensão executiva da Apelante, uma vez que, em síntese, a contagem do lapso prescricional se inicia com o trânsito em julgado da decisão – e não, pois, com a intimação do referido fenômeno processual.

O eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, informo, acompanhou a conclusão divergente externada pela Desembargadora Débora, isto é, também julgou no sentido de manter a Sentença de pronúncia de prescrição.

Iniciada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil (CPC), o Advogado da Apelada novamente realizou defesa oral e, na sequência, pedi vista para melhor análise da questão controvertida.

Com estas informações a respeito da hipótese dos autos, vou pedir vênia à eminente Relatora para acompanhar a conclusão externada pela divergência, já que o entendimento exposto pela Desembargadora Débora e pelo Desembargador Jorge é idêntico, por exemplo, àquele por mim adotado em julgamento no qual tive a oportunidade de seguir tal orientação.

O aresto que ora menciono foi lembrado pela Desembargadora Débora e está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. PROCESSO FÍSICO DISPONIBILIZADO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO 1. Consoante o enunciado da Súmula STF nº 150, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. É de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, marco e lustro também aplicável a cobrança de honorários advocatícios, a teor do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94. 3.
Hipótese dos autos que o trânsito em julgado ocorreu na data de 19/02/2014, sendo irrelevante a alegação da exequente de que não teria sido cientificada via intimação oficial, uma vez que o termo inicial do prazo é a data do trânsito em julgado e não a de sua intimação. Precedentes do STJ e do TJES
4. Considerando que certificado à fl.587 a remessa dos autos à 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória na data de 08/08/2013, isso para aguardo do julgamento nos Tribunais de Convergência, assim como o seu recebimento na origem em13/08/2013 (fl.587-v), quando do trânsito em julgado já se encontravam os autos disponíveis no juízo a quo para início da fase de cumprimento de sentença. 5. Inaugurado o cumprimento de sentença apenas em 08/04/2019, correta, destarte, a pronuncia da prescrição. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000973, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, os vários julgados citados nos votos divergentes, em meu sentir, são os que melhor se amoldam ao caso concreto, isto é, se houve o transcurso de aproximados 07 (sete) anos entre o trânsito em julgado e o início da fase executiva, inequívoco o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Do exposto, rogando as mais respeitosas vênias à eminente Relatora, acompanho a divergência capitaneada pela Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e, assim, também nego provimento ao recurso.

É como voto
.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002301-73.2005.8.08.0024
-
PJe

APELANTE: MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (exequente)

APELADA: INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA (executada)

RELATORA: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

V O T O

(VISTA)

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

A fim de nortear o julgamento, rememoro tratar-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pela exequente
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que declarou prescrita a pretensão executória deduzida pela ora apelante em face da executada
INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA
, ora apelada.

Neste sentido, verifica-se que a
e.
Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, em seu
voto de Relatoria
, concluiu pelo
provimento
do recurso, para
afasta
r
a prescrição pronunciada na sentença,
sob o fundamento de que a veiculação de informações equivocadas no andamento processual eletrônico d
este
Tribunal configura justa causa para se admitir a
relativização
da regra de que a
fluência do prazo para se requerer o cumprimento de sentença
tem início
a partir do trânsito em julgado da sentença ou acórdão condenatórios.

Entrementes, observo que a
e. Desembargadora
Convocada
Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, inaugurando a
divergência
, entendeu por
negar provimento

ao recurso, sob o fundamento de que a relativização da mencionada regra só deveria ser admitida quando se tratar de processo físico e, cumulativamente, for inviável à parte iniciar o cumprimento de sentença enquanto o feito estiver à disposição das instâncias superiores, o que, todavia, não seria o caso dos autos, por se tratar de processo eletrônico, no que o voto de S. Ex.ª foi
acompanhado
integralmente pelo
e. Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Pois bem.

É sabido que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
o prazo da prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula 150 do STF,
fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória
.
Neste sentido, confira-se: STJ, REsp: 1155060-DF, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/03/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016.

Por igual modo, a orientação trilhada por este Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que
“O termo a quo do curso da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão condenatório
s
,
sendo prescindível a intimação das respectivas partes
”
(
vide
AC: 00259630320048080024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 11/05/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021, Destaquei).

No caso em tela, após uma análise exauriente compatível com este recurso, concluo, em consonância com o voto de Relatoria, que os contornos próprios do caso concreto admitem sim a
relativização
do termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória
.

Isso porque, e pedindo a devida vênia àqueles que acompanham o pensamento dissonante, parece-me
indubitável

que,
no caso vertente,

a veiculação de informações equivocadas no andamento processual eletrônico d
este

Eg.
Tribunal
de Justiça
,
porquanto indispensáveis ao acompanhamento
à distância
da causa pela recorrente,
configur
ou
justa causa
apta e suficiente a elidir
a fluência do prazo
prescricional
para se requerer o cumprimento de sentença,
ao menos,

até a efetiva
intimação das partes
da
descida
dos autos eletrônicos,
como de fato aconteceu
.

Calha registrar, por oportuno, que desde o ano de 2006, quando então sobreveio a sentença condenatória ao pagamento da quantia de 30 mil reais em favor da autora, a título de danos morais, a ré
INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA
vinha adotando postura processual no sentido de postergar o cumprimento definitivo de sua obrigação judicial, mediante a interposição de sucessivos recursos cabíveis, a saber, Embargos de Declaração (2007), Apelação Cível (2008), Recurso Especial (2008) e, por fim, Agravo de Instrumento no Recurso Especial (2009).

Deveras, na medida que à parte autora, com razão, só restava a alternativa de pacientemente aguardar o esgotamento das vias recursais para dar início ao cumprimento do julgado, me parece razoável e até perfeitamente compreensivo, pois, que ela (a parte autora) viesse a contar com o auxílio das ferramentas de acompanhamento processual eletrônico disponibilizadas pelo Poder Judiciário deste Estado, até com vistas a manter-se atualizada quanto ao momento do trânsito em julgado do acórdão condenatório junto aos Tribunais Superiores em Brasília-DF, momento o qual, todavia, era incerto.

Ocorre que, não bastasse o equívoco na alimentação de tais ferramentas eletrônicas por parte do mecanismo judiciário, consoante fartamente documentados nos autos, tal equívoco ensejou efetivo prejuízo à parte autora, que somente veio a tomar conhecimento do trânsito em julgado no STJ, ocorrido ainda no ano de 2009, aproximadamente 07 (sete) anos após, após determinação de intimação acerca da baixa definitiva daqueles autos, em 2016.

Assim, muito embora o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória, realmente, seja o trânsito em julgado da sentença ou acórdão condenatórios, o que prescinde de intimação, no entanto, dadas as circunstâncias próprias do caso concreto, entendo esteja caracterizada falha no serviço Judiciário, hipótese esta apta a obstar o fluxo do lapso prescricional, o que aliás, acredito seja justamente a
ratio decidendi
contida no enunciado da Súmula da jurisprudência do STJ de n.º 106, que assim dispõe:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
ou decadência.”
(Destaquei)
.

Por todo o exposto, e pedindo vênia ao pensamento divergente, entretanto,

acompanh
o

o voto proferido pel
a
e. Relatora
, de modo que
DOU
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto
.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOGAL

VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, conforme
brevemente
relatado pel
a
ínclit
a
Desembargador
a Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, c
uidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta p
ela

MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que
, nos autos de “
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
”, ajuizada
em face da

INCORPORADORA MONTE AZUL LTDA
,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de pronunciar a prescrição da pretensão autoral e, via reflexa, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC/2015 c/c art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

O nobre Desembargadora Relatora

conheceu do Recurso de Apelação

e deu provim
ento para afastar a prescrição pronunciada na sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Vieram-me os autos conclusos, na sessão realizada no dia
27
/
02
/20
23
, para apreciação acurada acerca da matéria em apreço, oportunidade na qual,
respeitosamente, pedi vista dos autos para apreciação minuciosa da questão meritória e, nesta oportunidade, com a devida vênia
à
Preclar
a
Relatora,
entendo por bem divergir de seu voto
, consoante os fundamentos que passo a expor
.

No mérito de seu apelo, sustenta o recorrente
que

(i)
o processo não foi digitalizado para apreciação do recurso interposto pela apelada, de modo que, apesar da intimação sobre o resultado do julgamento, não tomou conhecimento sobre o retorno dos autos ao Juízo de origem;
(ii)
o processo foi registrado no Superior Tribunal de Justiça em 29/07/2009 e não consta certidão de remessa ao referido tribunal ou mesmo que os autos foram digitalizados, sendo a última certidão apenas a informação de que a parte recorrida foi intimada de decisão de julgamento;
(iii)
a certidão de fl. 444 comprova a data em que teve ciência do trânsito em julgado e da descida dos autos, não podendo ser punida pela morosidade do Poder Judiciário quanto às providências necessárias à baixa dos autos e intimação para prosseguimento do feito;
(iv)
o prazo prescricional da pretensão executiva apenas se inicia da ciência das partes quanto ao trânsito em julgado e, tendo em vista que o cumprimento de sentença se iniciou em abril de 2016, não decorreu nem um ano da intimação para o prosseguimento do feito; e
(v)
o próprio andamento processual comprova que, em 2012, constava informação de aguardando decisão do Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser punida por algo que não deu causa.

Pois bem. Cinge-se a discussão, essencialmente, à análise
da (in)ocorrência da prescrição da pretensão executória no caso em tela.

Em regra, segundo o enunciado da Súmula nº 150 do STF, "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
", contando-se a prescrição da ação executiva a partir do trânsito em julgado da sentença, não havendo necessidade alguma de intimação das partes acerca da certidão de trânsito em julgado, conforme alegado pelos exequentes. Precedentes deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. Súmula nº 150 do STF. Recurso desprovido.
1. Conforme entendimento há muito consolidado na jurisprudência pátria (Súmula nº 150 do STF), a execução prescreve em idêntico prazo que a ação de conhecimento.
2. Hipótese em que a recorrente ajuizou ação ordinária objetivando a restituição de contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas, cujo prazo prescricional para a propositura da ação de conhecimento é de cinco anos, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.3. A pretensão da recorrente foi julgada procedente e o trânsito em julgado ocorreu em 24/05/2012, sendo induvidosa a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, eis que somente em 27/03/2018 peticionou nos autos requerendo o cumprimento de sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0027441-12.2005.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL INÍCIO DO PRAZO - TR NSITO EM JULGADO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a repetição de contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas, na forma prevista no art. 1º, do Decreto nº. 20.910/1932.
2. O termo a quo do curso da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão condenatórios,
sendo prescindível a intimação das respectivas partes.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024209003516, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/05/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO A QUO . TR NSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O prazo prescricional da ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação, nos termos da Súmula 150/STF.
2) Embora seja comum a intimação da parte vencedora para, querendo, dar início à execução, o Juiz não está obrigado a proferir despacho nesse sentido, porquanto o Código de Processo Civil não preveja tal ato.
3) Com o trânsito em julgado da decisão, surge automaticamente para a parte vencedora a oportunidade de propor a execução definitiva do título judicial, independentemente de provocação. 4) A recorrente se manteve inerte por cerca de seis anos, após o trânsito em julgado, sem que tenha adotado qualquer providência para efetivar o cumprimento da sentença. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024189017015, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019) (grifos nossos)

O mesmo entendimento vem sendo seguido no âmbito do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMOU NÃO HAVER VALORES A SEREM PAGOS E, APÓS 10 ANOS DO TR NSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, AJUIZOU NOVA DEMANDA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
[...].3. Quanto a necessidade de liquidação da sentença, o entendimento firmado no acórdão recorrido encontra consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não havendo necessidade de liquidação do título judicial, mas apenas a realização de meros cálculos aritméticos, o prazo prescricional da ação de execução de honorários advocatícios começa a fluir a partir do trânsito em julgado
(REsp 1.404.519/PB, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 29.11.2013).[...].(AgInt nos EDcl no AREsp 647.853/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TR NSITO COM MORTE. FASE EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TR NSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE RECONHECIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSON NCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça está consolidada no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença
(AgInt nos Edcl no REsp 1.403.098/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017).” (AgInt no REsp 1769626/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE 28,86%. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TR NSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2. No mais, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, que firmou o entendimento no sentido de que
"não havendo necessidade de liquidação do título judicial, mas apenas a realização de meros cálculos aritméticos, o prazo prescricional da ação de execução de honorários advocatícios começa a fluir a partir do trânsito em julgado"
(REsp 1.404.519/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 916.698/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016)

Nesse jaez, saliento que também não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento, fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória,
admitindo-se, nos casos de autos físicos, que a contagem seja feita desde a intimação do retorno dos autos à origem.

Entretanto, merece ser feita uma análise causuística detalhada, a fim de evitar decisão que acarrete entendimento jurisprudencial temerário, uma vez que a ausência de uma análise cuidadosa pode afetar o instituto da prescrição, que é um
fenômeno material
que opera automaticamente seus efeitos.

In casu,
pontuo que o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal do recurso interposto pela ora Apelante data de 18/08/2009, sendo a apelante devidamente intimada do acórdão daquele Tribunal de Superposição em 13/08/2009, tudo conforme assentado à fl. 442.

Irrelevante a alegação da exequente de que não teria sido intimada do trânsito em julgado, uma vez que o termo inicial do prazo é a data de sua ocorrência e não a de sua intimação.

Em evolução, assevera ainda a apelante que estaria impossibilitada de iniciar a fase sincrética, porquanto os autos encontravam-se na Superior Tribunal de Justiça. Todavia, sem razão, uma vez que certificado à fl. 402 a remessa dos autos à 3ª Vara Cível de Vitória na data de 18/11/2009 para aguardo do julgamento.

Não obstante, o patrono do apelante ainda requereu a juntada de substabelecimento por meio de petitório (fl. 403) juntado aos autos pela própria origem, conforme certidão de juntada à fl. 402v.

O voto da Relatora destacou o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça para consubstanciar seu entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ANDAMENTO PROCESSUAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET. VENCIMENTO DO PRAZO RECURSAL INDICADO DE FORMA EQUIVOCADA NO ANDAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ERRO ALHEIO À VONTADE DA PARTE. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DA CONTAGEM DE PRAZO. POSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 183, §§ 1º E 2º, DO CPC/1973. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário. Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, desarrazoado frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorrer de fato alheio à vontade da parte. (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 10/05/2013). 2. Embargos de divergência providos. (STJ - EAREsp: 688615 MS 2015/0072668-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

Em que pese o respeitável entendimento alcançado pela Relatora, mister pontuar que no voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin no EAREsp nº 688.615 - MS (2015⁄0072668-1) - destinado a analisar tão somente eventual vencimento de prazo recursal indicado de forma equivocada no andamento pelo Tribunal de Origem - foi apenas defendida a tese de que "a informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido a erro a parte ora embargante, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio a sua vontade". Outrossim, o Ministro pontuou que o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 223, §§ 1º e 2º, do CPC/2015) determina o afastamento do rigorismo na
contagem dos prazos
processuais
quando o
descumprimento decorrer de fato alheio à vontade da parte
" (destaquei).

Assim, considerando que a prescrição é um fenômeno material, entendo que a relativização do rigorismo na contagem dos prazos processuais não pode ensejar automaticamente uma relativização injustificada no caso de prazos que se caracterizam como sendo institutos do direito material.

Desse modo, entendo ser inconcebível reconhecer que a parte exequente, ora apelante, demorou 07 (sete) anos para iniciar o cumprimento de sentença por fato alheio à sua vontade. Isso porque os autos já se encontravam integralmente disponíveis no juízo
a quo
para início da fase de cumprimento de sentença.

Além do entendimento jurisprudencial anteriormente destacado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, importante destacar ainda recente
entendimento firmado em caso semelhante ao presente por esta Câmara Cível, por
julgamento unânime
, reconhecendo a irrelevância da ausência de intimacão da parte exequente, mesmo no caso de autos físicos, uma vez que havia disponibilização dos autos na origem. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO TR NSITO EM JULGADO. IRRELEV NCIA. PROCESSO FÍSICO DISPONIBILIZADO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO 1. Consoante o enunciado da Súmula STF nº 150, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. É de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, marco e lustro também aplicável a cobrança de honorários advocatícios, a teor do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94.
3. Hipótese dos autos que o trânsito em julgado ocorreu na data de 19/02/2014, sendo irrelevante a alegação da exequente de que não teria sido cientificada via intimação oficial, uma vez que o termo inicial do prazo é a data do trânsito em julgado e não a de sua intimação. Precedentes do STJ e do TJES
4. Considerando que certificado à fl. 587 a remessa dos autos à 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória na data de 08/08/2013, isso para aguardo do julgamento nos Tribunais de Convergência, assim como o seu recebimento na origem em13/08/2013 (fl. 587-V), quando do trânsito em julgado já se encontravam os autos disponíveis no juízo a quo para início da fase de cumprimento de sentença. 5. Inaugurado o cumprimento de sentença apenas em 08/04/2019, correta, destarte, a pronuncia da prescrição. (TJES; AC 1049478-60.1998.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/11/2021; DJES 29/03/2022)

Nesse sentido, tendo em vista que, como regra, o termo inicial da contagem do prazo da pretensão executória é a data do trânsito em julgado, tem-se que tal regramento apenas admite relativização quando tratar-se de processo físico e, cumulativamente, for inviável à parte iniciar o cumprimento de sentença enquanto o feito esteja à disposição das instâncias superiores, já que os dados para o início da execução não estão disponíveis para sua consulta, o que somente ocorreria quando o processo retornar à origem e a parte for cientificada de tal fato. Essa é a
ratio
essencial e exclusiva para permitir a relativização do termo inicial para o cumprimento de sentença e afastar a prescrição executória.

Diferentemente da exceção citada alhures, no presente caso a parte exequente, ora apelante, tinha plena capacidade para formular o respectivo cálculo e o pedido de execução, haja vista que os autos permaneceram no piso, conforme verifica-se da certidão à fl. 402.

Como bem pontual pelo MM. Juiz
a quo
"...o trânsito se deu nas instâncias superiores, tendo sido a mesma intimada na respectiva esfera judicial, conforme fls. 442/443. Ademais,
veja-se que o processo encontrava-se fisicamente no piso, sendo o recurso da instância superior eletrônico
" (destaquei).

Deste modo, pode-se concluir que a parte Apelante pretende imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela sua própria desídia em dar início à fase executiva dentro do quinquênio prescricional, o que não se pode acolher.

Diante de todo o veiculado, pedindo vênia
à
preclar
a
Relatora Desembargador
a Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
DIVIRJO do voto condutor para

CONHECER
do recurso de Apelação Cível interposto por MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e, no tocante ao mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo íncolume a sentença vergastada.

É como voto.

Vitória,
03
de
março
de 20
23
.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILV
A

Desembargadora Convocada

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, Negar provimento ao recurso, a teor do voto proferido pela Desembargadora Substituta Débora Maria Ambos Correa da Silva, designada para redigir o Acórdão.